Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-42.2026.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Reabilitação criminal. Requisitos. Extinção da punibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Reabilitação criminal de condenação por crimes de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos previstos no art. 94 do CP para a declaração de reabilitação criminal.
III. Razões de decidir
3. Não transcorrido o prazo mínimo de dois anos desde a extinção da punibilidade, não se concede a reabilitação criminal.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055337, 0713008-39.2025.8.07.0007, Relator(a): Des.a Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.